Tribunal: TJDFT
Processo: 0720030-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. FRAÇÃO IDEAL DE BEM IMÓVEL SOBRE O QUAL RECAI DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. PENHORABILIDADE. IMÓVEL QUE CONSTITUI BEM DE FAMÍLIA DOS DEMAIS COPROPRIETÁRIOS. CONSTRIÇÃO INCABÍVEL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE QUE SE APLICA APENAS AO EXECUTADO.
I. O fato de se tratar de imóvel indivisível sobre o qual recai direito real de habitação não impede a penhora da parte ideal de um dos condôminos, tendo em vista o poder de disposição conferido ao condômino pelo artigo 1.314, caput, do Código Civil.
II. Se apenas “não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis”, segundo a dicção do artigo 832 do Código de Processo Civil, não se pode considerar impenhorável, à falta de lei nesse sentido, parte ideal de imóvel gravado com direito real de habitação.
III. Conquanto processualmente viável a penhora da parte ideal de imóvel onerado por direito real de garantia, não se aplica a técnica expropriatória prevista no artigo 843 do Código de Processo Civil, segundo a qual, penhorada a fração ideal do executado, o imóvel será alienado na sua integralidade e o equivalente às quotas-partes dos demais coproprietários “recairá sobre o produto da alienação do bem”, pois isso esvaziaria a proteção jurídica imanente a esse gravame legal.
IV. Não se pode admitir a penhora de bem de família de terceiro para a satisfação da dívida de um dos condôminos, salvo quando o imóvel puder ser desmembrado.
V. A exceção à impenhorabilidade disposta no artigo 3o, inciso III, da Lei 8.009/1990, é oponível apenas ao devedor dos alimentos, jamais a coproprietários do imóvel do qual ele é apenas um dos condôminos.
VI. Se o imóvel é de copropriedade e se destina à moradia da mãe e de irmãos do executado, a penhora, ainda que limitada à sua parte ideal, acabaria por violar a própria essência do bem de família, instituto calcado na dignidade humana e no direito à moradia consagrados nos artigos 1o, inciso III, e 6o da Constituição Federal.
VII. Agravo de Instrumento provido.